Tribunal: TJDFT
Processo: 0738581-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MULTIPROPRIEDADE. ARREPENDIMENTO. ENCARGOS. ABUSIVIDADE. PROVA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. PERIGO IMINENTE DE DANO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas, relativamente à multipropriedade de unidade autônoma de empreendimento imobiliário.
2. Decisão anterior - a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e abstenção de negativação do nome dos autores, sob o fundamento de que a análise da demanda exige prévia dilação probatória.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos para, em sede de tutela de urgência, suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas relativas ao contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, de forma a impedir a situação de inadimplência dos autores e a consequente negativação dos seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito.
III – Razões de decidir
4. Ausente prova inequívoca quanto à abusividade das cláusulas contratuais que dizem respeito à rescisão unilateral por arrependimento do comprador, carecendo a matéria de cognição exauriente no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa, bem como inexistente perigo de dano, notadamente porque o contrato foi celebrado em 2020 e desde então as parcelas foram regularmente adimplidas. Mantido o indeferimento da tutela provisória de urgência.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 300, caput.